Tribunal: TJSP
Processo: 1000127-18.2023.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
APELAÇÃO - Violação ao princípio da dialeticidade - Inocorrência - Preliminar rejeitada - Ação declaratória de inexistência de relações jurídicas, de inexigibilidade de débito, repetição dobrada do indébito e compensação por dano moral - Demanda julgada procedente em parte - Apelou o réu - Admissibilidade parcial - Empréstimos consignados cadastrados no benefício previdenciário do autor -

Ementa:
APELAÇÃO - Violação ao princípio da dialeticidade - Inocorrência - Preliminar rejeitada - Ação declaratória de inexistência de relações jurídicas, de inexigibilidade de débito, repetição dobrada do indébito e compensação por dano moral - Demanda julgada procedente em parte - Apelou o réu - Admissibilidade parcial - Empréstimos consignados cadastrados no benefício previdenciário do autor - Falsidade das assinaturas atribuídas ao requerente confirmadas por perícia grafotécnica - Ausência de manifestação de vontade - Contratos nulos e inexigíveis os débitos decorrentes deles - Retorno ao 'status quo ante' - Repetição do indébito conforme orientação do C. STJ (EAREsp 676608/RS) - Dano moral evidenciado - Autor recebe proventos de pouco mais de dois salários mínimos e, pela falha imputada ao banco, suportou descontos indevidos em verba de natureza alimentar, privando-a de montante indispensável para fazer frente às despesas mensais ordinárias - Banco não demonstrou que o requerente se beneficiou dos valores vinculados aos contratos impugnados, tampouco há notícia da devolução do montante indevidamente subtraído dos seus proventos - Indenização fixada em R$ 8.000,00 que bem se ajusta à hipótese, não comportando redução - Sentença reformada em parte para: (i) condenar o réu à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário autor, de forma simples, em relação às parcelas debitadas até 30/03/2021, e dobrada quanto às subsequentes, com correção monetária e juros de mora, desde a data de cada desconto indevido; e (ii) aplicar os consectários legais conforme a Lei no 14.905/2024 - Recurso provido parcialmente.